Tribunal: STF
Processo: ARE 1566220
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. DIREITO DE PREFERÊNCIA OU REALOCAÇÃO DO OCUPANTE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de “prever no edital de venda do imóvel (...) o direito de preferência e a indenização das benfeitorias, ou, sucessivamente realocar o autor para outro imóvel” (sic) (ID 69180989).



    2. A 2ª Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT oficiou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 70668117).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há 3 (três) questões em discussão: (i) se o autor/apelante faz jus ao direito de preferência na aquisição do imóvel localizado na “Vila Telebrasília, Rua 18, Lote 20A, Brasília /DF”; (ii) alternativamente, se é cabível a realocação do autor/apelante em outro imóvel; e (iii) se é cabível a condenação da Terracap a indenizar as supostas benfeitorias erigidas no aludido bem.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Se o bem ocupado é de natureza pública, não há falar em posse do autor/apelante, mas em simples detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias, conforme prevê o enunciado n. 619 da Súmula do c. STJ.



    5. A atuação da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), por meio do Distrito Federal, com a finalidade de desobstruir imóveis públicos indevidamente ocupados consiste em verdadeira expressão do poder-dever de polícia e não se confunde com ato de turbação, ameaça ou esbulho.



    6. O imóvel público ocupado pelo autor/apelante está afetado “para uso coletivo, atividades da administração pública, defesa e seguridade social, educação, entre outros”, em conformidade com a NGB 38/2006. Não há falar em garantia de direito de preferência do ocupante na aquisição desse bem para fins de moradia, o que configuraria indevida ingerência do Poder Judiciário sobre a finalidade pública atribuída ao imóvel.



    7. A realocação do autor/apelante deve observar o quanto previsto na Lei Distrital n. 3.877/2006 e pressupõe o cumprimento de todas as exigências legais previstas na política habitacional. Não cabe ao Poder Judiciário atuar sobre o mérito de atos administrativos ou de políticas públicas, à luz da separação de poderes, ressalvados os casos de ilegalidade ou abuso de poder, inexistentes no caso em tela.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Recurso conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Consoante relatado, trata-se de apelação interposta por Libertino Marcos Ferreira contra sentença (ID 69181234) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de “prever no edital de venda do imóvel sub judice o direito de preferência e a indenização das benfeitorias, ou, sucessivamente realocar o autor para outro imóvel” (sic) (ID 69180989).



    (...)



    Há 3 (três) questões em discussão: i) se o autor/apelante faz jus ao direito de preferência na aquisição do imóvel localizado na “Vila Telebrasília, Rua 18, Lote 20A, Brasília /DF”; ii) alternativamente, se é cabível a realocação do autor/apelante em outro imóvel; e iii) se é cabível a condenação da Terracap a indenizar as supostas benfeitorias erigidas no aludido bem



    Assinaladas essas premissas, cumpre anotar que é fato incontroverso nos autos que o imóvel ocupado pelo autor/apelante é público e integra o acerva patrimonial de Companhia imobiliária de Brasília (Terracap).



    É igualmente incontroverso nos autos que a Terracap promoveu a remoção de um muro erigido pelo autor/apelante no local, bem assim incluiu o reportado imóvel em edital de licitação pública com a finalidade de aliená-lo, a saber, o Edital n. 13/2023.



    Registre-se que é firme na jurisprudência do c. STJ que a "ocupação de bem público não gera direitos possessórios, e sim mera detenção de natureza precária (...). A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária (...)” (AREsp 1725385/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 09/04/2021).



    Esse entendimento, inclusive, está consolidado no enunciado n. 619 da Súmula do c. STJ, que estabelece que "a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias".



    (...)



    Desse modo, observado que o bem ocupado pelo autor/ apelante é de natureza pública, de propriedade da empresa pública ré/apelada, não há falar em posse do autor/apelante, mas de simples detenção.



    A atuação da Terracap, bem assim do Distrito Federal, com a finalidade de desobstruir imóveis públicos indevidamente ocupados, a exemplo daquele objeto de discussão neste feito, longe de configurar ato de turbação, ameaça ou esbulho, consiste em verdadeira expressão do poder-dever de polícia.



    Não há falar, assim, em indenização do ocupante do referido bem pelas benfeitorias erigidas no local, tampouco em ilegalidade da remoção, pela ré/apelada, de muro indevidamente edificado pelo autor/apelante no reportado imóvel.



    Não se acolhe, ainda, a pretensão de reconhecimento de direito de preferência do autor/apelado na aquisição do mencionado bem.



    Isso porque, como bem mencionado na r. sentença, “o documento juntado em ID 180624068 - p. 20 indica que o imóvel é ‘reservado para uso coletivo, atividades da administração pública, defesa e seguridade social, educação, entre outros’, ou seja, não é destinado à moradia, razão por que não há que se falar em direito de preferência, sob pena de se violar a função social atribuída ao imóvel” (ID 69181234).



    É dizer, se o imóvel público indevidamente ocupado pelo autor/apelante não está destinado à moradia, mas, em verdade, está afetado “para uso coletivo, atividades da administração pública, defesa e seguridade social, educação, entre outros”, não há falar em garantia de direito de preferência do ocupante na aquisição desse bem, o que configuraria indevida ingerência deste Poder Judiciário sobre a finalidade pública atribuída ao aludido bem.



    Não bastasse, impõe-se observar, ainda, a destinação de uso do mencionado bem prevista na NGB 38/2006, que prevê que o imóvel destina-se ao uso coletivo, e não à moradia.



    (...)



    Por fim, também não se afigura possível a realocação do autor/apelante em outro imóvel. Isso porque a política pública habitacional está subordinada a critérios normativos e deve observar, dentre outros, os princípios da isonomia e da impessoalidade.



    Desse modo, como precisamente pontuado na sentença, eventual direito de realocação do autor/apelante deve observar o quanto previsto na Lei Distrital n. 3.877/2006 e, por consequência, pressupõe o cumprimento de todas as exigências legais previstas na política habitacional, “não sendo viável que o Judiciário determine a preferência em detrimento de outros cidadãos inscritos anteriormente” (ID 69181234).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente